Tribunal: TJMT
Processo: 1043954-46.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1043954-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. ICMS/ST. TADs FUNDADOS EM NOTIFICAÇÕES POSTERIORMENTE CANCELADAS. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos créditos tributários exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) n.ºs 905257-4, 905477-7 e 904108-4, fundados na Resolução SEFAZ/MT nº 07/2008, por ausência de base legal diante do cancelamento prévio das notificações de lançamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência fiscal com base em TADs originados de notificações já canceladas administrativamente; e (ii) saber se é devido à parte vencedora o ressarcimento das custas processuais antecipadas, mesmo sendo a Fazenda Pública isenta do recolhimento.

III. Razões de decidir

3. A exigência dos TADs se fundamenta em notificações de lançamento que foram canceladas em sede administrativa, restando ausente o pressuposto de constituição válida do crédito tributário.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá com a interposição tempestiva de pedido de revisão administrativa, conforme art. 151, III, do CTN, o que torna ilegítima a adoção de medidas restritivas.

5. O regime cautelar instituído pela Resolução SEFAZ/MT n.º 07/2008, embora válido, não prescinde da observância ao devido processo legal e à exigência de débito constituído.

6. Às custas processuais antecipadas pela parte autora, ainda que litigue contra a Fazenda Pública, devem ser reembolsadas nos termos do art. 3º, I, parte final, da L. 7.603/2001, e da jurisprudência consolidada no TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a exigência de ICMS/ST baseada em TADs cuja origem decorre de notificações de lançamento previamente canceladas administrativamente, por ausência de suporte fático e jurídico.

2. É devido o ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte vencedora, mesmo nos casos de isenção da Fazenda Pública, quando comprovada a antecipação dos valores."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente n. 1043954-46.2018.8.11.0041 ajuizada pela parte apelada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão inicial para

declarou nulo os créditos tributários exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito n°s 905257-4, 905477-7 e 904108-4.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que “
os TAD's lavrados em desfavor da Autora, ora Apelada, decorrem da existência de débitos omissos no seu Conta Corrente Fiscal que ensejaram o seu enquadramento na Resolução 07/2008 SARP, consoante se extrai das informações prestada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso - SEFAZ/MT através da CI Nº 403/CFFT/SUCIT/SARP
”.

Afirma que “
inexiste ilegalidade nos lançamentos fiscais questionados, notadamente porque a Autora se encontrava naquele momento enquadrada no Regime Administrativo Cautelar previsto na Resolução n. 07/2008-SARP, em face da condição de “omisso” no seu Conta Corrente Fiscal, eis que tipificada a hipótese de incidência das disposições nela contidas, especialmente, das previstas no artigo 1º da referida norma
”.

Assevera, ainda, que o Apelante é isento de custas em face o disposto no art. 3º, inc. I, da Lei 7.603/01.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 197395167.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id. 230531699 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente n. 1043954-46.2018.8.11.0041 ajuizada pela parte apelada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão inicial para

declaro nulo os créditos tributários exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito n°s 905257-4, 905477-7 e 904108-4,

lavrados com fundamento na Resolução SEFAZ/MT n.º 07/2008.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso,
a parte apelante sustenta
a legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito n°s 905257-4, 905477-7 e 904108-4, lavrados com fundamento na Resolução SEFAZ/MT n.º 07/2008.

Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos comprova, de forma clara e precisa, que a exigência fiscal fundada nos três TADs mencionados decorreu de verdadeira cadeia de atos administrativos sucessivos, instaurados a partir das Notificações de Lançamento nºs 67182/693/7/2011 e 67222/693/7/2011.

Estes lançamentos, contudo, foram posteriormente cancelados em sede de processo administrativo, por terem sido reconhecidos como indevidos pela própria Fiscalização,
diante da comprovação do internamento das mercadorias no Estado de Rondônia, conforme GTM nº 306.777-UOF1
.

Ressalta-se que este ato em si que reconhece que as mercadorias não foram comercializadas no Estado de Mato Grosso, mas sim em Rondônia, é incontroverso e devidamente demonstrado nos autos.

Neste contexto, ao tempo em que lavrados os 19 TADs utilizados como fundamento para aplicação do regime cautelar, os respectivos débitos estavam com exigibilidade suspensa, ante a interposição tempestiva dos pedidos de revisão de lançamento. A partir desse quadro, torna-se evidente a violação ao art. 151, III, do Código Tributário Nacional, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de julgamento no âmbito administrativo.

Aliado a isso, a documentação constante dos autos atesta que a maioria dos TADs que geraram a suposta pendência no conta corrente da empresa já foi cancelada ou suspensa, inclusive com trânsito em julgado de sentença anulatória correlata nos autos da Ação nº 17719-69.2012.8.11.0041, de modo que persiste manifesta a ausência de suporte fático e jurídico para a manutenção dos TADs impugnados na presente demanda.

Importante registrar que não desconheço a legalidade do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução SEFAZ/MT n.º 07/2008. Entretanto, o

recolhimento antecipado do ICMS/ST pode ser exigido nos termos da legislação infralegal, desde que observado o devido processo legal e que os pressupostos legais de sua incidência estejam comprovadamente presentes, o que não ocorreu nos autos.

A situação narrada nos autos retrata clássico caso de “efeito cascata”: as Notificações de Lançamento canceladas ensejaram a lavratura de 19 TADs, os quais, por sua vez, justificaram a emissão dos TADs ora impugnados, sob alegação de inadimplência da contribuinte e necessidade de antecipação do imposto.

Ocorre que, com o cancelamento administrativo das notificações e dos TADs originários, restou esvaziada a causa jurídica que legitimaria a exigência fiscal ora combatida, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No tocante as custas processuais, a
Lei estadual nº 7.603 de 2001 que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso, menciona em seu art. 3º sobre a isenção de custas a Fazenda Pública:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Além disso, as Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus de recolhimento de emolumentos custas e despesas processuais.

Não obstante, vale ressaltar que a condenação imposta na sentença trata-se de ressarcimento dos valores pagos pela parte autora, o que é plenamente possível a luz do art. 3º I da Lei 7.603/01, que ressalva os valores despendidos pela parte vencedora.

Nesse diapasão, entende-se que a lei garante a isenção do pagamento das custas a fazenda pública,
excetuando-se os valores despendidos antecipadamente, estamos diante do caso de reembolso da parte, instituto legalmente permitido.

Sem maiores delongas, é entendimento deste sodalício sobre o ressarcimento das custas ao vencedor:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE
RESSARCIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3º, I, parte final)”
.

(TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90º DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2.

É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3.

Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

No caso concreto, a parte autora, pessoa jurídica de direito privado, precisou comprovar o pagamento das custas iniciais para distribuição da ação contra a fazenda pública, da qual saiu vencedora, sendo devido, portanto o seu ressarcimento.

Com essas considerações, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

E nos termos do art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025